Tribunal: TJDFT
Processo: 0747647-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS FINDOS. DÉBITOS DE 2017 E 2018 REQUERIDOS ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DÉBITOS DE 2021 E 2022. PEDIDO DE PAGAMENTO REGISTRADO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, Distrito Federal, em face da sentença que não reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora e o condenou ao pagamento de débitos reconhecidos administrativamente, no valor de R$ 17.164,43 (dezessete mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos). Sustenta que houve o implemento da prescrição ao argumento de que a recorrida não apresentou prova de requerimento administrativo no prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32. Afirma, ainda, que não ocorreu nenhuma causa suspensiva ou mesmo renúncia à prescrição. Pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a prescrição e, por conseguinte, que seja julgado improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas (ID 63856587).
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
3. Inicialmente, cumpre mencionar que, segundo o art. 1o do Decreto 20.910/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. Ademais, o requerimento administrativo formulado pelo servidor dentro do prazo prescricional suspende a prescrição, não podendo a parte ser apenada pela mora da Administração em reconhecer ou não o seu pedido (art. 4o do Decreto no 20.910/1932). Ainda sobre o tema, cabe ressaltar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)." (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019). Posteriormente, a referida Corte firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1.109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”. Outrossim, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 383 do STF, a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, isto é, por 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, a partir do ato interruptivo ou do último ato ou termo do processo, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.
4. No caso em tela, verifica-se na Declaração de ID 63856574 – Págs. 2/5, o reconhecimento de valores a receber referentes aos anos de 2017, 2018, 2021 e 2022.
5. Ocorre que o requerimento administrativo foi realizado apenas em 05/02/2024 (ID 63856574 – Pág. 1), quando já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal em relação aos débitos dos exercícios de 2017 e 2018. Desta forma, o reconhecimento da prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos de 2017 e 2018 perseguidos nos autos é medida que se impõe. Nesse sentido: Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024. Acórdão 1792912, 07094110620238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023.
6. Por outro lado, no que concerne aos exercícios de 2021 e 2022, o requerimento administrativo foi apresentado na fluência do prazo prescricional, razão pela qual não está prescrita a pretensão autoral. Esse cenário indica que, nesse caso em particular, são devidos os valores dos exercícios findos dos anos de 2021 e 2022.
7. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para pronunciar a prescrição de pretensão dos pedidos de pagamento de exercícios findos referente aos anos de 2017 e 2018.
8. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.